Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741277-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO FIGUEREDO SALAZAR RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS FELÍCIO BUENO, A C EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. FALECIMENTO. RÉU. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, DO CPC. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO. 1. Conforme estabelece o art. 313, do CPC, suspende-se o processo quando falecer qualquer das partes. Falecendo o réu, o autor deve ser intimado para promover a citação dos herdeiros, em prazo não inferior a dois (2) e não excedente a seis (6) meses. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 139, inciso IV, sustentando que o único herdeiro localizado deve integrar a lide e, uma vez citado, indicar a localização dos demais herdeiros. Aduz ter esgotado todos os meios legais para a localização de todos os herdeiros. Afirma que apenas um deles consta com nome completo na certidão de óbito do recorrido. Defende que o processo se arrasta por mais de cinco anos e que a exigência de que todos os herdeiros sejam localizados para a retomada da marcha processual viola o princípio da cooperação de todas as partes para a solução do processo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à ofensa ao artigos 6o e 139, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009